Tribunal: TJDFT
Processo: 0736730-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736730-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BANKPAR S.A. AGRAVADO: JAYME PAMPONET DE CERQUEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BANKPAR S.A. em face de JAYME PAMPONET DE CERQUEIRA., ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos da demanda n. 0712727-48.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de renovação do SISBAJUB, nos seguintes termos: Vistos. Trata-se de pedido de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD, de forma reiterada. Ocorre, porém, que a medida restritiva foi deferida por mais de uma vez, mostrando-se insuficiente. Vale observar que na derradeira consulta realizada em janeiro do presente ano, o valor bloqueado sequer foi capaz de saldar o débito de 01 (um) mês de juros ou correção monetária da dívida. Isso leva-nos a perceber a inutilidade das restrições de valores inferiores à atualização mensal do crédito, fazendo o credor experimentar a sensação de renda vitalícia com o apoio da força estatal. No entanto, não é papel do judiciário fomentar litígio perene, mas buscar solução definitiva com a entrega total do bem da vida, devendo o exequente assumir seu papel preponderante de indicar bens do devedor para que tal intento seja alcançado. Na situação em tela, o credor deve ao menos demonstrar condições de mudança na situação financeira do devedor, visando a utilidade no uso da máquina judiciária no cumprimento do papel para o qual fora criada. Diante do exposto, indefiro o pedido. Promova a parte exequente o andamento da execução, apontando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Ressalto que a ausência de atendimento ao chamado judicial, resultará na suspensão da execução, nos termos previstos no artigo 921 do CPC. A parte agravante opôs aclaratórios, que foram rejeitados: Vistos. ID 105316352: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte credora em face da decisão de ID 104441156. Alega a ocorrência de contradição, visto que o tempo transcorrido desde a última pesquisa seria suficiente para renovação. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. Inexiste contradição na decisão embargada, eis que a negativa se dá porque o exequente não demonstrou alteração nas condições econômicas atuais do devedor, que possibilite aferir a existência de ativos - em suas contas bancárias - suficiente para pagamento ao menos os juros e correção monetária, para se evitar a eternização do litígio sob a gerência do Estado, pois a pretensão do credor é de deferimento de medida expropriatória sem fim. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) foram realizadas diversas pesquisas por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, restando todas infrutíferas; 2) em 28/09/2021, o agravante requereu novamente a realização de pesquisas por meio dos Sistemas SisBajud, com a opção de reiteração programada; 3) a última pesquisa realizada foi há quase um ano; 4) a execução visa à satisfação do crédito; 5) a renovação da pesquisa via Sisbajud, com reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias, se difere da medida anteriormente solicitada; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de obstar a marchar processual e suspender o curso da prescrição. Ao final, pede: Com efeito, providas as razões da Agravante, e, estando presentes o fummus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Doutos Julgadores conceder ao presente Agravo efeito suspensivo, para declarar suspensa a decisão proferida pela MM. Juízo, até julgamento final do presente recurso. Deste modo, requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud, com a opção de reiteração programada. Os autos foram distribuídos ao Juízo Plantonista, que declinou da competência, nos termos da decisão de ID 30785019. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, o pedido de suspensão do processo principal não se confunde com a pretensão de realização de nova pesquisa via sistema SISBAJUD. A pesquisa via SISBAJUD é apenas uma forma de busca de bens do devedor, sendo dever do credor apresentar ao Judiciário bens passíveis de penhora. O caso concreto não preenche as hipóteses de suspensão da marcha processual. Não vislumbro, por ora, a existência da probabilidade do direito da parte agravante. Por fim, destaco que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 11:33:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador